Tribunal: STF
Processo: AI 812430
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
E MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. QUESTÕES NÃO MENCIONADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SOBRESTAMENTO ATÉ A ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO STJ. PEDIDO NÃO ATENDIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS . 




I – A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o disposto no § 1º do art. 543 do Código de Processo Civil somente se aplica nos casos em que os recursos especial e extraordinário são admitidos na origem. 




II – O art. 5º, LIII, e o art. 96, I, da Constituição Federal dispõem sobre regras gerais em matéria processual, sendo certo que a violação a esses dispositivos, quando muito, ocorre de forma indireta ou reflexa, uma vez que exige a análise prévia da legislação processual ordinária aplicável, não sendo, portanto, cabível o apelo extremo. 




III – O mesmo entendimento pode ser adotado quanto aos arts. 5º, § 1º e § 2º, e 133, da mesma Carta, que enunciam apenas regras de aplicação dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição, afirmando que, além desses, outros poderão decorrer do regime e dos princípios por ela adotados, bem como em tratados internacionais. Não há, portanto, qualquer violação direta desses dispositivos no acórdão recorrido. 




IV – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para acrescentar os fundamentos expostos.